Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704080-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra sentença da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. A controvérsia reside em determinar se o Distrito Federal deve realizar concurso público para os cargos de Agente de Vigilância Ambiental – AVA e Agente Comunitário de Saúde – ACS, os quais foram preenchidos por meio de contratações temporárias. Em 2023 foi realizado concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para a Carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Todas as informações e editais publicados estão disponíveis no site da FUNATEC (https://www.funatec.org.br/concursos/128/concurso-publicoda-secretariade-estado-de-economia). O resultado final e a homologação do concurso foram publicados na 12a edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), de 17 de janeiro de 2024 (página 44 e seguintes). Em 27 de fevereiro de 2024 foram nomeados 83 aprovados, conforme 39a edição do DODF (página 14). Em atenção ao princípio da vedação da decisão surpresa (art. 10 do CPC), as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a possibilidade de reconhecimento da perda do objeto da ação (ID 63890984). O Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF – SINDIVACS/DF manifestou-se pela perda parcial do objeto da ação (ID 64092244). O Distrito Federal manifestou-se pela perda do objeto em razão da nomeação dos candidatos (ID 64782084). Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (em segundo grau) para manifestação da Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator